Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0705677-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIANA COSTA DE ALMEIDA AGRAVADO: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Liana Costa de Almeida em face da decisão que, nos autos da execução aparelhada por contrato de honorários advocatícios manejada em seu desfavor pelo agravado – Gustavo Michelotti Fleck -, rejeitara a impugnação à penhora que aviara almejando o reconhecimento de excesso de execução, ao fundamento de que a matéria já estava sendo debatida nos embargos à execução que opusera, via própria para a discussão da matéria, mantendo a penhora do valor de R$63.617,93 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e três centavos). Ademais, considerando que aludido valor corresponde à integralidade do débito, sendo, portanto, suficiente para garantir a execução, determinara o Juízo a quo a suspensão da execução até o julgamento do mérito dos embargos à execução. Não se conformando com o resolvido, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, assegurando-lhe o levantamento dos valores penhorados. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, a subsistência de excesso de execução, e, conseguintemente, de excesso de penhora, uma vez que a Cláusula 11a do contrato de honorários que aparelha o executivo fora declarada nula na ação revisional que transitara no bojo do proc. no 0712819-16.2024.8.07.000, que aviara em desfavor do agravado, tendo a sentença que a elucidara transitado em julgado, em 26/11/2024. Pontuara que, destarte, restara obstada a execução da multa contratual estampada em aludido dispositivo, cujo valor, que alcança o montante de R$33.395,30 (trinta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), consta da execução, consoante a planilha apresentada pelo agravado, ensejando excesso de penhora. Aduzira que aludido excesso fora confessado, inclusive, pelo próprio exequente, o qual teria alegado que, quando do aviamento da ação executiva, a sentença da ação revisional ainda não havia transitado em julgado. Arguira, outrossim, a subsistência de cobrança em duplicidade dos valores referentes aos primeiros 10 (dez) salários do benefício previdenciário, consoante o contrato de honorários, porquanto já depositados em juízo na aludida ação revisional, devendo a penhora, também quanto ao valor remanescente, ser levantada, porquanto quitada, consoante o disposto no art. 854, § 6o, do CPC, já tendo sido deflagrado, ademais, cumprimento de sentença para levantamento dos aludidos valores. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Liana Costa de Almeida em face da decisão que, nos autos da execução aparelhada por contrato de honorários advocatícios manejada em seu desfavor pelo agravado – Gustavo Michelotti Fleck -, rejeitara a impugnação à penhora que aviara almejando o reconhecimento de excesso de execução, ao fundamento de que a matéria já estava sendo debatida nos embargos à execução que opusera, via própria para a discussão da matéria, mantendo a penhora do valor de R$63.617,93 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e três centavos). Ademais, considerando que aludido valor corresponde à integralidade do débito, sendo, portanto, suficiente para garantir a execução, determinara o Juízo a quo a suspensão da execução até o julgamento do mérito dos embargos à execução. Não se conformando com o resolvido, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, assegurando-lhe o levantamento dos valores penhorados. Alinhado o resolvido e o desenvolvido pela agravante, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, refutando a impugnação à penhora manejada pela agravante, mantivera a constrição de todo o valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD, no montante de R$63.617,93 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e três centavos), sob a alegação que o alegado excesso de execução já estava sendo debatido nos embargos à execução que opusera. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Vejamos. Do cotejo dos autos subjacente afere-se que o agravado maneja em desfavor da agravante ação de execução de título extrajudicial almejando forrar-se com o crédito histórico individualizado, de R$63.617,93 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e três centavos), e, conquanto regularmente citada, a agravante não realizara o pagamento espontâneo da dívida exequenda, tendo formulado embargos à execução, recebidos, então, sem efeito suspensivo[1]. Prosseguindo a execução, após ter sido realizada o bloqueio e a penhora dos valores no sistema SISBAJUD, a agravante apresentara impugnação à penhora, defendendo excesso de execução e a necessidade do desbloqueio dos valores[2]. O agravado apresentara resposta à impugnação[3], aduzindo que o trânsito em julgado da sentença revisional ocorrera apenas em novembro/2024, ao passo que a execução fora aviada em maio/2024, razão pela qual constara do cálculo apresentado ao ser deflagrada a execução a multa prevista na cláusula 11a, aduzindo que a simples alegação de depósitos judiciais, sem a liberação dos valores, não poderia ser considerada como pagamento ou quitação da dívida. Apreciando a impugnação à penhora e defronte a circunstância de que a pretensão incidental formulada nos embargos do devedor ainda não havia sido julgada, considerando, ademais, que o valor penhorado corresponderia à integralidade do débito, garantindo a execução, o Juízo a quo rejeitara a pretensão incidental e determinara a suspensão da execução até o julgamento do mérito dos embargos do devedor[4]. É o que se extrai do abaixo reproduzido: “Em sua impugnação de ID 223238914, reiterada ao ID 224117510, a executada apresentou os mesmos argumentos expostos na petição inicial de seus embargos a esta execução, que foram recebidos sem efeito suspensivo (ID 220010849 dos autos do EE n. 0753044-78.2024.8.07.0001). Manifestação do exequente ao ID 224027076, à qual acostou sua impugnação aos embargos à execução. É a síntese necessária. Vê-se que, na defesa de ID 223238914, a parte devedora não sustenta propriamente a impenhorabilidade da quantia bloqueada via SisbaJud, mas sim a inexigibilidade do débito que dá origem ao presente feito. Ocorre que tal questão que já vem sendo debatida em sede de embargos à execução, via própria para a discussão de tal matéria. 1. Diante do relatado, rejeito a impugnação de ID 223238914 e mantenho a penhora SisbaJud de ID 222379142 no valor de R$ 63.617,93. 2. Considerando que o referido valor corresponde à integralidade do débito, sendo, portanto, suficiente para garantir a execução, determino a suspensão da execução até o julgamento do mérito dos embargos. 3. Ao CJU: Comunique-se o teor dessa decisão nos autos dos embargos n. 0753044-78.2024.8.07.0001, ficando condicionado o levantamento do montante ao julgamento dos embargos. Aguarde-se o julgamento dos embargos.” Registre-se, outrossim, que, de conformidade com o provimento singular que resolvera com definitividade a ação revisional que transitara no bojo do proc. 0712819-16.2024.8.07.0001, manejada pela agravante, e embasara a impugnação apresentada, fora declarada a nulidade da Cláusula 11a do contrato de honorários advocatícios exequendo firmado entre as partes[5]. Por oportuno, confira-se o disposto na aludida sentença, in verbis: “Promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso II, do CPC. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e não havendo outras questões preliminares pendentes de apreciação, examino a controvérsia de direito material. Forma de pagamento A parte autora alega que a forma de pagamento contratual não consta do instrumento de contrato, razão pela qual pugna seja definida pelo juízo, de forma que os valores das prestações não ultrapassem o valor do benefício mensal, qual seja, a importância de R$ 3.339,53 (três mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos). O contrato sob o id. 191968380 não apresenta esse dado (forma de pagamento à vista ou parcelado), nem o vencimento da obrigação. Consoante art. 331 do Código Civil, se não fora ajustada a época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente (pagamento à vista). Desta forma, tenho como exigível o pagamento à vista, a partir da implementação do benefício. Nulidade das cláusulas 2a, “b”; 6a e 11a A autora pede a declaração de nulidade das cláusulas 2a, “b”; 6a e 11a do contrato de honorários advocatícios sob o id. 191968380. A validade jurídica é a capacidade de um ato, lei ou contrato de produzir determinados efeitos legais. Em princípio, não há nulidade nas cláusulas contratuais 2a e 6a impugnadas. A contratação do advogado, e do escritório, operou-se sob a égide de cláusula ad exitum para atuação na esfera administrativa e judicial, porquanto, nas cláusulas 2a e 6a, é informado que a remuneração devida será calculada sobre os salários de benefício. A denominada cláusula ad exitum ou quota litis, em percentual sobre o proveito econômico, não é vedada, a não ser que venha a ser provado o abuso do respectivo ajuste ou inexperiência do cliente. Não é a hipótese no caso em julgamento. Além disto, é certo que a atuação em instâncias distintas (administrativa e judicial) não é incompatível, razão pela qual não há abusividade na cobrança, por si só. Efetivada a contratação do profissional liberal para prestação de serviços, é devido o pagamento dos honorários advocatícios, até porque houve a atuação do advogado nas esferas administrativa e judicial. No caso dos autos, o feito (PJe no 1012876-18.2022.4.01.3400) foi julgado improcedente em primeira instância e, em grau de apelação, foi requerida a desistência da ação. Além disto, a cláusula “quota litis”, no valor de 10 vezes o montante obtido como benefício previdenciário, não ultrapassa as vantagens recebidas pela autora, a considerar a perenização de tal verba. Lado outro, a atuação administrativa dos requeridos não contempla questão controvertida. Além disto, culminou no reconhecimento administrativo do benefício, com sua implementação a partir de 20 de fevereiro de 2024. Afasto a alegação de nulidade, a respeito. Noutro giro, verifica-se, de outra sorte, a nulidade da Cláusula 11a. A exigência do valor total do contrato, a título de compensação financeira à parte contratada pela rescisão antecipada do contrato, configura onerosidade excessiva e desmedida, que deve ser reduzida equitativamente pelo juiz (art. 413 do CC). De acordo com o entendimento do STJ, por se tratar de contrato “intuito personae” não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. A respeito: (...) Assim, DECLARO nula a 11a Cláusula do contrato sob o id. 191968376. Ressarcimento do valor retroativo Por fim, não há que se falar em ressarcimento, diante da falta de indicação de pagamento em relação ao valor que a autora alega ter sido realizado, a título de valores retroativos percebidos. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) RECONHECER a forma de pagamento “à vista”, a partir da implementação do benefício, pela contraprestação pelos serviços jurídicos contratados e b) DECLARAR a nulidade da Cláusula 11a do contrato de honorários advocatícios sob o id. 191968380. No mais, atenho-me às determinações precedentes, no que tange ao conteúdo material da lide, que se incorporam ao presente dispositivo. Os valores depositados pela autora, por conseguinte, poderão ser utilizados para abatimento do débito, na forma da presente determinação.” Consignados os fatos e atos processuais de relevo havidos no trânsito do executivo e nas outras demandas individualizadas, deve ser registrado que, de fato, conforme assentara o juízo do executivo, carecem de lastro legal as alegações formuladas pela agravante quanto à alegada duplicidade de pagamento dos valores acordados no contrato de honorários. É que essa questão está sendo debatida nos embargos à execução promovidos pela agravante, não podendo, destarte, ser reprisada ao ser formulada impugnação à penhora, conforme pretendido. Em contrapartida, não sobeja possível reconhecer que a decisão guerreada afigurara-se escorreita quanto ao fato novo apontado, relativo ao trânsito em julgado da sentença revisional que declarara expressamente a nulidade da multa contratual pactuada e acrescida aos valores cobrados e, portanto, bloqueados nas contas da agravante. É que o valor penhorado, abarcando o valor da multa cuja exigibilidade já fora afastada, denuncia, de forma inconteste, excesso de execução, e a manutenção da constrição quanto ao valor excedente viola, inclusive, a coisa julgada, devendo, portanto, ser desconstituída a penhora correspondente aos valores indevidamente penhorados, correspondentes ao valor de R$ 33.395,30 (trinta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), devidamente atualizado. A subsistência de excesso de execução já fora, inclusive, reconhecida pelo próprio exequente/agravado, que, conquanto tenha postulado a rejeição da impugnação à penhora, afirmara textualmente em sua defesa “que o trânsito em julgado da sentença ocorreu apenas em nov/2024, sendo que o presente procedimento fora ajuizado ainda em mai/2024, ou seja, antes do trânsito em julgado. Assim, o cálculo consta a cláusula 11a exatamente por ainda não ter sido transitado em julgado na época”[6]. Destarte, sem que haja causa subjacente para a manutenção dos aludidos valores na instituição financeira depositária, consoante o decidido na sentença revisional transitada em julgado, os valores relativos à clausula anulada, acima apontados, devem ser devolvidos à agravante, não sobejando possível assimilar como escorreita a planilha de cálculos confeccionadas pelo agravado. Sob essa realidade, diante da divergência entre o valor do crédito efetivamente executado e o disposto na sentença revisional, não sobeja possível ignorar o excesso de execução denunciado, devendo ser acolhida parcialmente a impugnação à penhora, determinando-se a devolução dos valores relativos à multa contratual anulada. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, de forma parcial, a fim de que seja preservada intacto o valor de R$ 33.395,30 (trinta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), até o julgamento desse agravo, pois encerra excesso de execução. Com efeito, não se afigura consoante os princípios da segurança e efetividade processuais que, em ambiente de decisão liminar, seja assegurada a movimentação do montante, encerrando a medida a forma de conciliar esses postulados com a plausibilidade do direito invocado. Assim verificados os pressupostos, o efeito suspensivo ativo reclamado pela agravante deve ser parcialmente concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso e os valores relativos à multa contratual anulada ser devolvidos à agravante, até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação parcial ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego parcialmente ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar parcialmente os efeitos da decisão arrostada, determinando que, de molde a ser viabilizada sua devolução, seja preservado incólume, ao menos até o julgamento desse agravo pelo colegiado, a quantia bloqueada de R$ 33.395,30 (trinta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), relativo à multa prevista no contrato que aparelha o executivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Embargos - ID 219706170, fls. 3/11; Decisão - ID 220010849, fl. 424, do proc. no 0753044-78.2024.8.07.0001. [2] - ID 223238914, fl. 122/126, do proc. no 0720997-51.2024.8.07.0001. [3] - ID 224027076, fls. 153/154, do proc. no 0720997-51.2024.8.07.0001. [4] - ID 68876791 - Pág. 215, fl. 221. ID 225257078, fl. 194, do proc. no 0720997-51.2024.8.07.0001. [5] - Sentença - ID 208830748, fls. 134/142; Certidão trânsito - ID 218931324, fls. 190, do proc. no 0712819-16.2024.8.07.0001. [6] - ID Num. 224027076, p. 02 (fl. 154), Execução de Título Extrajudicial no 0720997-51.2024.8.07.0001.